Tribunal: TJSP
Processo: 2164512-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário de condutor antes de esgotado o processo administrativo – Alegação de interposição de recurso administrativo tempestivo – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida – Inexistência de prova inequívoca a demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário de condutor antes de esgotado o processo administrativo – Alegação de interposição de recurso administrativo tempestivo – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida – Inexistência de prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança das alegações – Inexistência, ademais, de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Agravo de instrumento não provido.